Tribunal: TJDFT
Processo: 0723013-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS VENCIDOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
Sinopse Fática: Apelação interposta pelo embargante, ao argumento de que os embargos à execução não foram apresentados de maneira intempestiva, por entender que a sua citação por edital deve ser declarada nula.
1. Apelação interposta contra sentença a qual rejeitou os embargos à execução opostos em face de ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Pretensão do apelante de cassação da sentença. 1.2. Pleiteia, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita. Requer seja o presente apelo recebido em seu duplo efeito. Alega a nulidade da citação por edital no presente caso, ao argumento de que não foram esgotadas todas as medidas a fim de citar o apelante. Afirma que os valores penhorados nos autos são oriundos de conta salários, de modo que são absolutamente impenhoráveis. Entende, ainda, ter havido a prescrição das parcelas cobradas com vencimento em 2018/2019, consonante prevê o art. 206, §3o, I do Código Civil. 1.3. Contrarrazões em que a parte apelada alega, preliminarmente, afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2.1. O artigo 1.013 do CPC estabelece que todas as questões suscitadas e discutidas no processo devem ser apreciadas pelo tribunal, mesmo que não tenham sido decididas na primeira instância, desde que se relacionem com a parte da decisão que está sendo apelada. Assim, assegura-se que o tribunal possa decidir sobre todos os aspectos relevantes do caso concreto. 2.2. No caso dos autos, nota-se que a sentença tratou somente da intempestividade dos embargos à execução, motivo pelo qual não devem ser conhecidos os pedidos da parte recorrente em relação a alegação de que os valores penhorados nos autos são oriundos de conta salários, bem como em relação a ocorrência de prescrição das parcelas cobradas com vencimento em 2018/2019. 2.3. Nesse sentido, o recurso deve ser conhecido parcialmente, apenas em relação à tempestividade dos embargos, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Embora a efetivação da citação por edital tenha ocorrido após o prazo de 3 anos, a propositura da ação ocorreu em tempo hábil, bem como o despacho determinando o ato citatório, com o comando subsidiário em relação à citação editalícia do apelante, ao que se soma o tempestivo pedido do credor para expedição do edital, o que foi indeferido. Também se verifica que o cumprimento da precatória encontrou dificuldades em relação a endereço situado em área de instabilidade no plano da segurança pública, sendo considerável o lapso temporal decorrido entre a determinação de citação por carta precatória e a conclusão do procedimento. 3.1. Nesse sentido, tendo o exequente fornecido todos os meios materiais, impulsionando regularmente o feito até a efetiva citação, é certo que a demora verificada se mostra inerente ao processo judicial.
4. O art. 256 do Código de Processo Civil, dispõe que, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. Assim, essa modalidade de citação configura medida excepcional que só deve ser promovida após exaustiva tentativa para a localização do endereço do réu. 4.1. No caso dos autos, observa-se que a parte apelante foi citada por edital, por não ter sido localizada, mesmo após buscas nos endereços apresentados nos autos. Dentro deste contexto, depreende-se que foram esgotados os meios possíveis para a localização do apelante, sem, porém, obter-se êxito. 4.2. O deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando assim, a citação por edital, conforme ocorreu no caso em análise. 4.3. Na hipótese, a citação por edital é válida, por isto, os embargos à execução são intempestivos, conforme bem determinou o juiz a quo.
5. Precedente Turmário: “(...) A citação ficta é medida excepcional, e suas hipóteses se encontram taxativamente enumeradas no artigo 256 do Código de Processo Civil. 3. Não se impõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis a fim de citar a parte ré. O próprio §3o do artigo 256 do CPC prevê a realização de consulta aos cadastros públicos ou, alternativamente, às concessionárias de serviços públicos, não se exigindo consulta a ambos bancos de dados. (...)” (07016363720188070008, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 29/7/2020).
6. Sem majoração de honorários, porquanto não fixados na origem.
7. Recurso improvido.